Tribunal: TJDFT
Processo: 0715836-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715836-70.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ NUNES DE LIMA, DAVID JOSE DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: FELICIANO GONCALVES BRAGA APELADO: LUIZ NUNES DE LIMA, ANTONIO ANES DA SILVA, DAVID JOSE DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: FELICIANO GONCALVES BRAGA D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelo Autor (i) LUIZ NUNES DE LIMA, e pelos Réus (ii) DAVID JOSE DE LIMA, e (iii) CIANO LEWERGGER em face da sentença (ID 19886385) integrada pela decisão de ID 19886411, proferidas pelo Juízo em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau - NUPMETAS-1, que, nos autos ação de rescisão de contrato, cumulada com restituição de indébito e danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: (i) declarar a nulidade do instrumento particular de cessão de direitos, vantagens, obrigações e descrito como Lote n. 10-B da Rua dos Conselheiros, Vila Planalto/DF; (ii) condenar o Autor a restituir ao segundo Réu a importância de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), sobre a qual incidirão correção monetária pelo INPC, a contar do desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação; (iii) declarar a nulidade do “instrumento particular de cessão de direitos” celebrado entre o Autor e o terceiro Réu, tendo por objeto o imóvel descrito como Apartamento “D”, 1o andar, esquina com a rua 2 e Av. JK, situado à Rua 2, Lote 25, Acampamento Rabelo, Vila Planalto, Brasília/DF; (iv) condenar o terceiro Réu a restituir ao Autor a importância de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), sobre a qual incidirão correção monetária pelo INPC, a contar do desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação; (v) em face da sucumbência recíproca e equivalente, as despesas processuais e os honorários advocatícios, foram arbitrados nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais deverão ser rateados entre as partes, em igual proporção – 50% para o Autor e 50% pro rata para os Réus – suspensa, contudo, a exigibilidade de tais verbas em relação ao Autor, ante a gratuidade de justiça concedida na sentença. Na Petição ID 25429666, a parte ESPÓLIO DE CIANO LEWERGGER juntou aos autos proposta de acordo com LUIZ NUNES DE LIMA. Na petição de ID 25430500, a parte autora informa concordar com todas as cláusulas dispostas no acordo. O acordo foi homologado (ID 26510650) e o processo foi extinto com resolução de mérito, em relação aos pontos debatidos e aceitos no acordo firmado, com base no art. 487, inc. III, alínea b, do CPC. Todavia, ainda estão pendentes de julgamento as apelações (i) de LUIZ NUNES DE LIMA (ID 19886428), visto que ainda se volta em desfavor de ANTÔNIO ANES DA SILVA e (ii) de DAVID JOSE DE LIMA (ID 19886424). Observa-se nos autos que no ID 25354452, o Autor, representado por seu Curador, outorgou procuração a ANELIZE FORTES FERNANDES e no ID 25357461, informou a revogação do mandado do advogado José Lineu de Freitas, juntado aos autos no ID 19885620. Nada obstante, no ID 27778383, verifica-se que a advogada do Autor ANELIZE FORTES FERNANDES peticiona informando a sua renúncia ao mandato de ID 25354452. Diante da renúncia ao mandado pela advogada do Autor, determino a intimação pessoal da parte Autora LUIZ NUNES DE LIMA na pessoa de seu Curador FELICIANO GONÇALVES BRAGA para regularizar a sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 18 de novembro de 2021 09:47:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador